Tribunal: TJDFT
Processo: 0748038-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM PERCEPÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESTINADA AOS FILHOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA BENESSE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de cobrança, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerente, sob o fundamento de que não houve comprovação do estado de hipossuficiência econômica alegado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, diante da alegada hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo essa garantia regulamentada pelo artigo 98 do Código de Processo Civil.
4. O direito à gratuidade de justiça possui natureza personalíssima, devendo ser aferido com base exclusivamente na condição econômica da parte requerente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. Os valores recebidos a título de pensão alimentícia, embora administrados pela genitora, não integram seu patrimônio, sendo destinados exclusivamente aos filhos menores, razão pela qual não podem ser considerados como renda própria para fins de análise da hipossuficiência da parte.
6. A agravante demonstrou ausência de vínculo empregatício e de rendimentos próprios, sendo que a movimentação bancária identificada decorre majoritariamente de verbas alimentares em favor dos filhos, conforme comprovado nos autos.
7. O § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova em contrário.
8. Ausentes elementos que demonstrem incompatibilidade entre a situação econômica da agravante e a necessidade de concessão do benefício, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça para garantir o acesso à Justiça sem comprometer a subsistência própria e de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido quando a parte requerente comprova insuficiência financeira e a situação de penúria.
2. O direito à gratuidade de justiça possui natureza personalíssima, ou seja, deve ser avaliado com base na condição econômica da própria parte que o requer.